Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-52.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. LCE No 1.256/2015. Alegação de omissão no julgado em relação à determinação de suspensão dos processos envolvendo o cálculo da GGE proferida no IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema no 42). Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. LCE No 1.256/2015. Alegação de omissão no julgado em relação à determinação de suspensão dos processos envolvendo o cálculo da GGE proferida no IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (Tema no 42). Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.